Tribunal: TJES
Processo: 0000557-55.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-55.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO COSTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000557-55.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ROCHA SIQUEIRA - MG88098-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – NÃO CABIMENTO – CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstância desfavorável ao réu, nos termos do que dispõe o art. 59 do CP, todavia, analisando o caso concreto, refaço a pena-base aplicada, pois a mesma se encontrava desproporcional. 2. Não há que se falar em afastamento da causa de aumento pela ausência de perícia na arma de fogo apreendida, uma vez que ficou comprovado sua utilização por outros elementos probatórios, sendo esses, o depoimento da vítima e do próprio acusado. 3. Aplicação da confissão, mesmo que de forma qualificada, já que foi utilizada como elemento de convicção do magistrado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Parcialmente Provido.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000557-55.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ROCHA SIQUEIRA - MG88098-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 14/09/2021, próximo a Água Limpa, Jaguaré/ES, o denunciado, na companhia de outro indivíduo, não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, com emprego de arma de fogo, veículo Toyota, modelo Corolla, pertencente à vítima Charmer Claudino Pereira, e após a prática do fato delituoso, manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Dando continuidade, pleiteia a defesa seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, que possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

No caso em tela, constata-se que o magistrado valorou apenas 01 (uma) circunstância judicial como sendo desfavorável ao réu, as consequências do crime, fixando a pena-base no montante já citado acima.

Contudo, em análise detida aos autos, faço notar a declaração que a vítima prestou, em juízo (fl. 137), quanto à prática do crime perpetrado pelo réu, na qual Danilo reforçou que não tinha intenção de machucá-lo e que estava tranquilo todo o tempo, diferentemente do seu comparsa, que apontou a arma de fogo para a cabeça de Charmer, se não vejamos:

“(...) O declarante ouviu o acusado falando com seu comparsa que não era para machucá-lo, pois era pessoa trabalhadora. Após, o acusado e seu comparsa pararam o veículo e amarraram o declarante em um cafezal, informando que quando saíssem do local, o declarante poderia acionar a polícia. O declarante conseguiu se desamarrar e encontrou uma casa, oportunidade em que acionou a seguradora do carro. Esclarece ainda, que quem apontou a arma para sua cabeça foi o segundo elemento que estava no carro e, que o acusado estava sentado no banco ao seu lado, que o tempo todo o acusado foi "tranquilo" com o declarante e, acredita ter ficado em poder do acusado por cerca de trinta minutos. (...)” (Depoimento da vítima Charmer Claudino Pereira, em juízo, à fl. 137)

Ademais, em consulta ao sistema INFOPEN, verifico que o acusado é primário e de bons antecedentes.

Diante de tais circunstâncias,
fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Passo a análise quanto ao pedido da defesa pela aplicação da atenuante da confissão.

Verifica-se em sentença, que o magistrado expressamente faz menção à respectiva confissão realizada pelo acusado, no momento em que relata sobre a autoria do crime.

Por conseguinte, ao analisar minuciosamente o interrogatório do acusado, constato que a confissão do mesmo não foi plena, visto que admitiu a prática do fato, no entanto, alegou teses defensivas para se desvencilhar do crime, declarando que foi coagido a participar do ilícito penal, denominando-se assim a “confissão qualificada”.

Todavia, em observância as jurisprudências mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que, por mais que a confissão seja qualificada, ocasionaria a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, desde que seja utilizada como elemento de convicção do julgador. (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Isto posto, visto que a confissão foi um dos elementos de convicção do magistrado para a condenação, aplico a atenuante da confissão, em sua forma qualificada.

Logo,

fixo a pena intermediária de Danilo no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

No tocante ao pedido da defesa pelo afastamento da causa de aumento presente no art. 157, §2º-A, I, do CP, visto ausência de perícia na arma de fogo utilizada no crime, não vejo como prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP, caso se comprove sua utilização por outros elementos probatórios, como o que ocorreu neste presente auto, por meio do depoimento da vítima e do próprio acusado em interrogatório (AgRg no HC n. 769.004/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

Outrossim, por mais que quem estivesse na posse da arma de fogo no momento do crime, fosse o comparsa de Danilo, ficou evidente que ambos possuíam o liame subjetivo para a prática do crime de roubo, com a presença de arma de fogo.

Diante do exposto, mantenho a condenação do réu no crime de roubo, em sua forma majorada, segundo parágrafos 2º, II e IV e 2º-A, I, do CP.

Visto que a pena intermédia foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, refaço a dosimetria da pena na terceira fase, tendo em vista a fração de aumento de 1/3 e 2/3 aplicada pelo magistrado de primeiro grau, no tocante as causas de aumento do § 2º, II e IV, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, respectivamente.

Após realizado os devidos cálculos,
fixo a reprimenda final do acusado em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP, assim como o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.